Tribunal: TJES
Processo: 5000045-33.2023.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-33.2023.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESIBEL DA CONCEICAO FELLER PLASTER

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000045-33.2023.8.08.0027

APELANTE: JESIBEL DA CONCEIÇÃO FELLER PLASTER

APELADO: BANCO SAFRA S/A

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ITARANA - DR. LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA EM CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato bancário de empréstimo consignado, com devolução de valores descontados e indenização por danos morais. A autora alega não ter contratado o empréstimo com a instituição financeira ré e impugna a assinatura aposta no contrato apresentado. Sustenta, ainda, que não foi intimada para se manifestar sobre a contestação e os documentos apresentados, e que não foi oportunizada a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da parte autora para apresentar réplica e a supressão da fase instrutória configuram cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, diante da impugnação da assinatura do contrato bancário, caberia à instituição financeira produzir prova da autenticidade do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares rejeitadas. (i) A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e da jurisprudência do TJES, além de não ter sido infirmada com robustez probatório pela parte impugnante; (ii) A caracterização de litigância predatória exige demonstração cabal de abuso processual e má-fé; (iii) Incide o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC nas ações de repetição de indébito e indenização por descontos bancários indevidos com termo inicial na data do último desconto; (iv) A afetação do Tema 929/STJ não acarreta suspensão automática do feito, salvo após interposição de recurso especial ou agravo, consoante determinação expressa do relator.

4. Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incide a regra do art. 429, II, do CPC, cabendo à instituição financeira provar sua veracidade, conforme entendimento firmado no Tema 1061 do STJ.

5. A ausência de produção de prova pericial grafotécnica, sendo esta indispensável para aferição da autenticidade da assinatura, compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando prematuro o julgamento antecipado do mérito.

6. O juízo
a quo
não abriu a fase instrutória nem proferiu decisão de saneamento, impossibilitando a adequada distribuição do ônus da prova e a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

7. A parte autora não foi intimada para apresentar réplica, em violação aos arts. 351 e 437, § 1º, do CPC, o que configura cerceamento de defesa e compromete a validade do julgamento.

8. A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais reconhece a nulidade da sentença proferida sem a observância do contraditório substancial, especialmente quando fundada em documentos impugnados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para o devido contraditório e reabertura da fase instrutória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000045-33.2023.8.08.0027

APELANTE: JESIBEL DA CONCEIÇÃO FELLER PLASTER

APELADO: BANCO SAFRA S/A

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ITARANA - DR. LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por JESIBEL DA CONCEIÇÃO FELLER PLASTER contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itarana/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em “ação declaratória de anulabilidade de negócio c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada em face do BANCO SAFRA S.A.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso (id 13602133), sustentando, em síntese, que jamais anuiu com a contratação dos empréstimos consignados que ensejaram descontos mensais em seu benefício previdenciário, não tendo recebido qualquer quantia em decorrência dos contratos impugnados. Alega que o banco não comprovou a transferência dos valores, tampouco a validade formal dos instrumentos contratuais, inclusive por ausência de assinatura eletrônica qualificada. Com base em tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões (id 13602534) suscitando, preliminarmente: (i) a impugnação à gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente; (ii) os indícios de atuação massiva pelo patrono da recorrente; (iii) a prescrição do direito vindicado pela autora; (iv) a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 929 do STJ. No mérito, em suma, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Decido.

PRELIMINARMENTE

1) PRELIMINAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Sem maiores digressões, rejeito a preliminar de impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça, pois a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência (13602092) e não se evidenciam elementos nos autos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Não bastasse,
“Tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00169297720148080048, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 09/08/2024).

Deste modo,
defiro o a assistência judiciária gratuita à recorrente, ao passo que rejeito a impugnação do recorrido acerca do beneplácito.

2) PRELIMINAR - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

Do mesmo modo, reputo descabida a preliminar de atuação massiva pelo patrono da recorrente.

A alegada caracterização de litigância predatória não encontra respaldo nos autos, pois, no caso, a autora se insurge em face de contratos bancários específicos, que reputa fraudulentos, trazendo argumentação e documentos pertinentes ao seu caso concreto, inexistindo prova de petições genéricas, de reiteração abusiva ou de litigância temerária capaz de justificar a sanção requerida.

A simples propositura de múltiplas ações com conteúdo semelhante não caracteriza, por si só, a litigância predatória, sendo necessária uma análise criteriosa por parte do julgador. Diante da ausência de provas conclusivas,
rejeito a preliminar suscitada.

3) PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

Também não prospera a preliminar de prescrição, pois, tratando-se de relação de consumo e de pretensão de repetição de indébito decorrente de débito indevido, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, que se inicia a partir do último desconto, como assentado por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADA POR TERCEIROS – FATO DO SERVIÇO – DECADÊNCIA AFASTADA – APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. 2.
Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art . 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020285-52 .2018.8.08.0012, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 25/01/2023)

Na hipótese em análise, o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo legal, uma vez que protocolada em 03.02.2023 e os descontos e débitos impugnados são oriundos de contratos do ano de 2019, portanto, dentro do prazo prescricional.

Ademais,
“Nos casos em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a descontos indevidos em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, persistindo enquanto os descontos forem efetuados. Dessa forma, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, nem a decadência do art. 178 do Código Civil. Precedente: TJES”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50066111720218080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 14/05/2025).

Deste modo,
rejeito a preliminar de prescrição arguida pelo Apelado
.

4) PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 929/STJ

Em suas contrarrazões recursais, o Banco Apelado sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 929 do STJ. Todavia, a alegação de sobrestamento é inaplicável ao caso em tela.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou o julgamento dos REsp nºs 1.517.888/RN e 1.585.736/RS, à sistemática dos recursos repetitivos, cuja tese controvertida (Tema 929) versa sobre definir as hipóteses de incidência da repetição em dobro prevista, parágrafo único, do artigo 42 , do CPC, sem determinar, contudo, a suspensão do processamento dos feitos que versem sobre idêntica questão, tampouco sobre o prosseguimento do cumprimento de sentença de parte incontroversa da condenação imposta.

A decisão de afetação do tema é clara em determinar abrangência limitada, pois conforme determinado pelo Ministro relator, a orientação é para que
“a suspensão incida
somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial,
permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ."

Por tal razão,
rejeito a preliminar arguida.

Assim, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

MÉRITO

Da acurada análise deste caderno processual eletrônico, tenho que assiste razão a recorrente.

No caso sob análise, nota-se que a Apelante sustenta, desde a propositura da ação em sua proemial, que não assinou o contrato de empréstimo com o banco Apelado, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário.

Nesse passo, a despeito de o banco requerido ter apresentado o contrato supostamente assinado pela recorrente, a autora impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento.

Acerca dessa celeuma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, firmou a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Na ocasião daquele julgamento, o Tribunal da Cidadania consignou que:

“[...] diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento (art. 429, I, do CPC/2015), aqui se impugna apenas parte dele, isto é, a aposição da assinatura (art. 429, II, do CPC/2015).

Em face disso,
‘o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu
(art. 429, II, CPC)’ - (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, op. cit., p. 289).

Assim,
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou.

[...] aqui não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica” (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)”.

Fixada tal premissa e volvendo-me ao caso dos autos, observo que, a despeito de o Apelado ter apresentado o contrato tido como assinado pela recorrente, esta impugnou expressamente a assinatura de tal instrumento. Além disso, os demais documentos dos autos não são capazes de enrobustecer a tese do banco réu, a exemplo do denominado “Comprovante de Pagamento de Contrato”, o qual consubstancia peça unilateral, desprovida de qualquer mecanismo de validação externa, como código de autenticação ou certificação bancária, não evidenciando, indene de dúvidas, o efetivo depósito dos valores na conta de titularidade da autora.

Não obstante, a delineada divergência não foi examinada pelo juízo
a quo
, eis que a questão não foi objeto de análise em fase instrutória ou decisão saneadora pelo magistrado sentenciante, tendo sido a lide julgada antecipadamente.

Acerca do tema, esta c. Terceira Câmara já assentou que
“Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido tão logo apresentada a réplica, em julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do CPC/15), de tal modo que a ausência de decisão saneadora e a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa, nos termos do artigo 1013, §3º, do CPC/15.”
(TJES - Apelação Cível nº 0018980-65.2020.8.08.0011; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 06.12.2023).

Ademais,
“considerando os fatos apresentados e que ainda paira controvérsia acerca da assinatura lançada no contrato juntado aos autos, reputo como necessária a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no pacto, sendo a prova pericial imprescindível em função da natureza técnica da demanda. Saliento que, se para o deslinde da controvérsia é tecnicamente útil e necessária a produção de prova pericial, negar tal possibilidade, afronta a ampla defesa.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000030-71.2023.8.08.0057; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 14.06.2024).

Por oportuno, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA AUTORA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Como visto, apesar do requerimento expresso da apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar a falsidade das assinaturas constante dos contratos, o douto Julgador proferiu julgamento antecipado, abstendo-se de sanear o feito, com a delimitação das questões de fato e de direito e distribuição do ônus da prova, optou por rejeitar a produção da prova e no mesma oportunidade, proferir a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que não restou demonstrada a falsificação, posição esta, a meu ver, prematura. 2. Sendo o ponto controvertido da lide a contratação do empréstimo, e impugnando a autora/apelante a assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação do fato constitutivo do direito autoral se não abriu a fase instrutória da ação. 3. Não obstante a tese de inversão do ônus da prova nas ações que impugnam a autenticidade da assinatura em contratos bancários de empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1061, STJ: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), tal questão deveria ser objeto de exame pelo juízo para delimitar a instrução probatória. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES – Apelação Cível n.º 0000379-78.2021.8.08.0042; Rel. Des.ª Marianne Judice De Mattos; Data: 10/07/2023.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Hélio Boreli contra a sentença que julgou improcedente a “ação declaratória de nulidade de contrato de crédito consignado e inexistência de débito”, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, movida em face do Banco Itaú Consignado S. A. O apelante alega que não solicitou o empréstimo e impugna a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco, argumentando que os descontos realizados foram unilaterais e abusivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central é verificar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, considerando a impugnação da autenticidade da assinatura pelo autor e a responsabilidade da instituição financeira de provar sua veracidade, conforme o entendimento pacífico do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre as partes, conforme já decidido pelo juízo de origem, atraindo a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira. 4. O STJ, no Tema 1061, definiu que, em casos de impugnação da assinatura em contratos bancários, cabe à instituição financeira a prova da autenticidade. No caso em análise, não houve a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a veracidade da assinatura. 5. Diante da ausência de prova técnica e da impugnação da assinatura, a sentença deve ser anulada para a reabertura da fase instrutória, com a realização da perícia grafotécnica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, visando à realização de prova pericial. Tese de julgamento: “A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário, sendo necessária a produção de prova pericial.” (TJES - Apelação Cível nº 0018038-33.2020.8.08.0011; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024).

Ressalte-se, ademais, que à parte autora sequer foi oportunizada a manifestação sobre os documentos acostados com a contestação, uma vez que não foi regularmente intimada para apresentação de réplica, em flagrante violação ao contraditório substancial e em prejuízo das disposições contidas nos arts. 351 e 437, §1º, do Código de Processo Civil. Eis a redação dos dispositivos invocados:

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .

Acerca de tal vício, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte, de que a ausência de intimação da autora para apresentação de réplica, como o caso dos autos, configura cerceamento do direito de defesa. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. ART. 351. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA ALTERAÇÃO DA APÓLICE . VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA . 1. Dispõe o Art. 350 do Código de Processo Civil que: Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. 2 . O disposto no Art. 350 do CPC consagra a importância do direito ao contraditório no âmbito do processo civil, além de estar em consonância com o disposto no Art. 5º, LV, da Constituição da Republica, bem como nos Arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil . 3.
Na hipótese, a parte autora não fora informada acerca dos termos da contestação apresentada pela seguradora, muito menos intimada para apresentação de réplica o que culminou na sentença de improcedência sem que o autor pudesse se manifestar acerca das alegações de alteração da apólice do seguro, evidenciando nítido cerceamento do direito de defesa
. 4. Recurso conhecido e provido . Sentença anulada. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO , anulando-se a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. (TJ-ES - AC: 00037431120198080048, Relator.: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

NULIDADE DE SENTENÇA. Declaratória. Cabimento.
Ausência de intimação da parte autora para manifestação em sede de réplica . Falha procedimental evidenciada. Prejuízo manifesto à ampla defesa e ao contraditório.
Sentença fundamentada em documento juntado na contestação. Nulidade do julgado . Determinação de abertura de prazo para apresentação de réplica. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10034185720218260562 SP 1003418-57.2021 .8.26.0562, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 16/06/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADO FATO MODIFICATIVO DO DIREITO VINDICADO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. COMPROMETIMENTO DO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE . ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO À APELAÇÃO.
Há evidente cerceamento de defesa quando a sentença se pauta em arguição unilateral da parte ré e documentos por ela juntados, sem dar chance ao autor para se manifestar sobre os fatos articulados,
sobretudo porque o prazo para impugnação à contestação é maior do que aquele conferido para especificação de provas. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0017121-78.2011.8.15 .2001, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 09/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem para regular processamento, com devido contraditório e abertura da fase instrutória, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.